Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600480-81.2024.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600480-81.2024.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de contas Eleitorais nº 0600480-
81.2024.6.16.0082 com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da
Resolução/TSE n. 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato e determinou o
recolhimento de R$ 1.309,51 (hum mil trezentos e nove reais e cinquenta e um centavos) ao
Tesouro Nacional, no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da presente decisão. (
Prestação de contas Eleitorais de Wilson Antunes, candidato a vereador pelo Solidariedade - SDD
de Ribeirão do Pinhal PR, julgadas desaprovadas em razão de pagamento de honorários
advocatícios e contábeis pelo candidato da coligação Majoritária com recursos recebidos através
do FEFC do Progressistas - PP, doação de jingles, slogans, vinhetas sem comprovação de que
constituem fruto do serviço do doador, despesa com militância de rua, sem gasto com material de
campanha e pagamento feito com recursos do FEFC, embora o candidato seja filiado ao
Solidariedade - SD de Ribeirão do Pinhal, o pagamento dos honorários advocatícios
administrativos e contábeis foi feito com recurso do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC doado pelo Partido Progressista. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WILSON ANTUNES (RECORRENTE)
ODILON DE ASSIS NETO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WILSON ANTUNES VEREADOR
(RECORRENTE)
ODILON DE ASSIS NETO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449583
01/04/2025
14:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44449583 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363830400000043393319
Número do documento: 25040114363830400000043393319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:09:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.538
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600480-
81.2024.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WILSON ANTUNES VEREADOR
ADVOGADO: ODILON DE ASSIS NETO - OAB/PR94073
RECORRENTE: WILSON ANTUNES
ADVOGADO: ODILON DE ASSIS NETO - OAB/PR94073
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO A VEREADOR. ELEIÇÕES 2024. USO IRREGULAR
DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). REPASSE ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS EM
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Wilson Antunes, eleito vereador no
pleito de 2024, em face da sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do
Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de campanha devido ao uso irregular de R$
1.309,51 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
pagamento de honorários advocatícios, contábeis e administrativos, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do uso de recursos do
FEFC por candidato de partido diverso em eleição proporcional; (ii) determinar se a
ausência de registro formal dessas despesas impede a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44449583 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363830400000043393319
Número do documento: 25040114363830400000043393319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:09:48
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, proíbe expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos que não
integrem a mesma coligação, sendo a irregularidade configurada
independentemente da finalidade dos recursos.
4. A Emenda Constitucional nº 97/2017 veda coligações em eleições proporcionais,
assegurando a autonomia partidária e restringindo a utilização de recursos públicos
por partidos e candidatos filiados à mesma agremiação.
5. O STF, no julgamento da ADI nº 7214, declarou a constitucionalidade da vedação
ao repasse de recursos do FEFC entre partidos não coligados, reforçando a
obrigatoriedade de observância estrita às normas de prestação de contas.
6. A jurisprudência do TSE é pacífica ao afirmar que o repasse de recursos do FEFC
entre partidos distintos, ainda que coligados para eleição majoritária, é irregular e
enseja devolução ao Tesouro Nacional.
7. A ausência de registro formal de despesas não afasta a irregularidade quando há
comprovação de uso de recursos públicos de forma contrária à legislação eleitoral,
sendo essencial a transparência e fiscalização dos gastos.
8. O uso de recursos do FEFC provenientes de partido diverso configura
irregularidade insanável, impondo a desaprovação das contas e a devolução dos
valores ao erário, nos termos do art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
por candidato de partido diverso em eleição proporcional constitui irregularidade
insanável.
2. O repasse de recursos do FEFC entre partidos distintos que não integrem a
mesma coligação é vedado, independentemente da finalidade do uso, ensejando a
desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
3. A ausência de registro formal de despesas não afasta a irregularidade quando
comprovado o uso de recursos públicos de forma contrária à legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
EC nº 97/2017; CF/1988, art. 17, § 1º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º
e 2º.

Num. 44449583 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363830400000043393319
Número do documento: 25040114363830400000043393319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:09:48
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03.10.2022;
TSE, AgR-AREspE nº 060116265/GO, Rel. Min. Raul Araújo Filho, j. 22.08.2024;
TSE, PCE nº 060057423/PR, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 02.09.2024;
TSE, AgR-REspEl nº 060179762/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, j. 25.04.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por WILSON ANTUNES, “Wilson da Triolândia”, eleito com 254 votos ao cargo de
vereador pelo Partido Solidariedade, em face da sentença proferida pelo Juízo da 82ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, que julgou as contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento do montante de R$ 1.309,51, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. (44263156)
Conforme consta na sentença, a irregularidade consistiu no pagamento de honorários
advocatícios, contábeis e administrativos com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), repassados pela Coligação Cuidando do Presente,
Construindo Futuro, composta pelo partidos PP / PL / PRD / SOLIDARIEDADE / PSD / PSB. Tal
conduta foi considerada violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, que veda o
uso de recursos do FEFC por candidatos de distintos partidos nas eleições proporcionais.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) a alegação de que a despesa tenha sido
paga com recursos da majoritária para os candidatos a vereador não tem fundamento
documental, mera especulação. Não havendo registro de saída de recursos financeiros das
contas partidárias, as despesas correspondentes aos referidos serviços não se sujeitam à
contabilização. Assim, a ausência de declaração não configura qualquer irregularidade; b) as
despesas não foram registradas mas não causaram prejuízo à fiscalização, sendo que as contas
podem ser aprovadas com ressalvas; c) as contas sem movimentação de recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro e os documentos não apresentados pelo candidato não impediram a
análise pela Justiça Eleitoral, restando como única exceção os erros cometidos e posteriormente
justificados; d) os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a
regularidade das despesas da prestadora de contas.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas, ainda que seja com ressalvas. A suspensão do

Num. 44449583 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363830400000043393319
Número do documento: 25040114363830400000043393319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:09:48
recolhimento da multa aplicada até o trânsito em julgado.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso “a
legislação eleitoral veda expressamente o repasse de recursos do FEFC entre partidos que não
integram a mesma federação ou coligação para o cargo em disputa. ” (44364218)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, o recurso eleitoral examina a desaprovação das contas de campanha de WILSON
ANTUNES, “Wilson da Triolândia”, eleitos com 254 votos ao cargo de vereador, pelo Partido
Solidariedade, por uso irregular de R$ 1.309,51 provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) o repassados por candidato de partido diferente, coligado
na disputa majoritária.
Concluiu-se que o pagamento de serviços advocatícios e contábeis com recursos do FEFC pagos
pela Coligação Cuidando do Presente, Construindo Futuro, composta pelo partidos PP / PL / PRD
/ SOLIDARIEDADE / PSD / PSB configurou recebimento de recurso de fonte vedada. A decisão
do Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, considerou a conduta violadora do art.
17, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, que proíbe o repasse desses recursos para
candidatos de partido diverso daquele que o beneficiado está filiado.
O setor técnico identificou, nos autos da prestação de contas do candidato a prefeito Dartagnan
Calixto Fraiz, Coligação Cuidando do Presente, Construindo Futuro, composta pelo partidos PP /
PL / PRD / SOLIDARIEDADE / PSD / PSB, a realização de uma doação estimável em dinheiro ao
recorrente, o qual, por sua vez, está filiado ao Partido Solidariedade de Ribeirão do Pinhal. A
referida doação teve origem em recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), repassados por Dartagnan. Os valores foram utilizados para custear honorários
advocatícios, contábeis e administrativos.
A sentença reconheceu o uso indevido de recursos do FEFC e determinou o recolhimento de R$
1.309,51 (um mil trezentos e nove reais e cinquenta e um centavos) ao Tesouro Nacional,
fundamentado nos seguintes termos:
No caso em análise, o valor recebido através do FEFC, bem como as doações de
serviços de militância de rua correspondem a mais de 96% (noventa e seis por cento)
do valor arrecadado/gasto pelo candidato. Deste modo, a desaprovação das contas é
medida que se faz necessária, bem como a determinação da devolução do valor ao
Tesouro Nacional.
O valor que deve ser recolhido corresponde a R$ 357,14 (trezentos e cinquenta e sete
reais e quatorze centavos), referente a honorários contábeis, R$ 357,14 (trezentos e
cinquenta e sete reais e quatorze centavos), referente a honorários advocatícios e R$

Num. 44449583 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363830400000043393319
Número do documento: 25040114363830400000043393319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:09:48
595,23 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos) referente a
honorários administrativos.
Os valores acima citados constam da prestação de contas do candidato a prefeito
Dartagnan Calixto Fraiz (IDs n. 126216134, n. 126216141 e n. 126216142) – Autos de
Prestação de Contas Eleitorais n. 0600433-10.2024.6.16.0082, pois foram por ele
doados.
(44337166)
Em suas razões, o recorrente sustentou a legalidade do custeio dos serviços advocatícios e
contábeis, afirma que a ausência de registro de despesas advocatícias e contábeis, quando
custeadas por terceiros ou prestadas pro bono, não compromete a fiscalização das contas.
Sem razão o recorrente.
Inicialmente, é preciso relembrar que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova
redação ao § 1º do art. 17, vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições
proporcionais, a partir das eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso
dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

Num. 44449583 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363830400000043393319
Número do documento: 25040114363830400000043393319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:09:48
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019 e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.

Num. 44449583 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363830400000043393319
Número do documento: 25040114363830400000043393319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:09:48
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Confiram-se alguns precedentes:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A
DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora
agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de
vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a,
do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE em tal hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal,
segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito,
ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
( TSE AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min.
Raul Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº

Num. 44449583 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363830400000043393319
Número do documento: 25040114363830400000043393319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:09:48
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR
DESPESA
REALIZADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE
PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A
0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)
Ocorre que no caso dos autos o embargante alega que os valores direcionados aos pagamentos
de honorários estariam regulares, que se trata de irregularidade formal:
A alegação que a despesa tenha sido paga com recursos da majoritária para os
candidatos à vereador não tem fundamento documental, mera especulação. Não
havendo registro de saída de recursos financeiros das contas partidárias, as despesas
correspondentes aos referidos serviços não se sujeitam à contabilização. Assim, a
ausência de declaração não configura qualquer irregularidade.
A sentença, por sua vez, foi precisa ao destacar que a fiscalização dos recursos utilizados em
campanha eleitoral torna-se ainda mais relevante quando estes são provenientes dos cofres
públicos.
Dessa maneira, apesar dos argumentos apresentados pelo recorrente, resta evidente que o vício
originário decorreu do recebimento, pelo candidato, de recursos provenientes de partido diverso
daquele ao qual estava filiado. A partir desse momento, independentemente da finalidade ou da
destinação dada ao montante recebido, sua utilização já se encontrava maculada, configurando
irregularidade insanável perante a legislação eleitoral vigente.
Com efeito, a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos de partido diverso,
mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave, caracterizando

Num. 44449583 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363830400000043393319
Número do documento: 25040114363830400000043393319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:09:48
recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução
nº 23.607/2019/TSE, e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Logo deverá o candidato beneficiado proceder a devolução dos recursos recebidos
indevidamente, ao Tesouro Nacional, solidariamente com o doador, conforme determinado no §
9º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/19.
Nessas circunstâncias, estando devidamente comprovada a irregularidade, decorrente do
recebimento de recursos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, impõe-se, como medida necessária, a devolução do montante de R$ 1.309,51 ao
Tesouro Nacional.
Por derradeiro, o exame da regularidade das contas, demonstrou que o montante de R$
1.309,51, equivale a 19,845% dos recursos arrecadados, que somaram a importância de R$
6.600,00, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas, conforme entendimento desta
Corte, alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas e bem como a determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer, mas negar provimento, mantendo integralmente a
sentença de DESAPROVAÇÃO das contas prestadas por Wilson Antunes, “Wilson da Triolândia”,
candidato ao cargo de vereador pelo Partido Solidariedade referente às eleições de 2024, no
Município de Ribeirão do Pinhal/PR, que determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 1.309,51 (um mil trezentos e nove reais e cinquenta e um centavos).

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44449583 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363830400000043393319
Número do documento: 25040114363830400000043393319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:09:48

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600480-
81.2024.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 WILSON ANTUNES VEREADOR, WILSON ANTUNES -
Advogado dos RECORRENTES: ODILON DE ASSIS NETO - PR94073 - RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª
ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025